Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-69.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705008-69.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO APELADO: FRANCISCO FRANCISVALDO PINTO, SGN VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, uma vez que não apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, tampouco juntou declaração de renda ou de insuficiência de recursos, nos termos exigidos pelo art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator